Tribunal: TJSP
Processo: 1004038-57.2016.8.26.0655
Classe: Apelação Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Silvia Maria Facchina Esposito Martinez
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-01-23
Data de publicação: 2021-01-23

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE. Imóvel adquirido na planta e entregue no prazo. Cobrança do INCC admitida. Correção monetária não representa remuneração do vendedor, mas apenas a recomposição do valor real da moeda perdido ao longo do tempo. Juros de obra até a entrega das chaves lícita. IRDR 6 do TJSP. Tema 996 do STJ. Ante o reconhecimento da validade das cobranças realizadas pela requerida e de

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE. Imóvel adquirido na planta e entregue no prazo. Cobrança do INCC admitida. Correção monetária não representa remuneração do vendedor, mas apenas a recomposição do valor real da moeda perdido ao longo do tempo. Juros de obra até a entrega das chaves lícita. IRDR 6 do TJSP. Tema 996 do STJ. Ante o reconhecimento da validade das cobranças realizadas pela requerida e de que não houve atraso na entrega da obra, as pretensões da autora à repetição de indébito em dobro e ao pagamento de indenização por dano moral devem ser afastadas. Sentença mantida. RECURSO IMPROVIDO.